Tribunal: CARF
Processo: 10480.723391/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723391/2012-84
ACÓRDÃO
2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOURA DUBEAUX ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.
SÚMULA CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de e-fls. 02 a 04 (Debcad nos. 51.109.429-0,
51.019.430-3 e 51.019.431-1), consoante Relatório Fiscal de e-fls. 60 a 82, abrangendo as
seguintes infrações:
a) Auto de Infração Debcad no 51.019.429-0: lavrado para exigência da multa
devida em razão da falta de atendimento da forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para apresentação de arquivos com informações em meio digital, conforme previsto no
artigo 11, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001.
Segundo consta no Relatório Fiscal, a empresa foi intimada a apresentar informações em meio
digital referentes às suas folhas de pagamento no leiaute previsto na Instrução Normativa
MPS/SRP No 12/2006 – Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, relativas ao período de
01/2009 a 12/2010, mas em resposta entregou arquivo digital que não continha o bloco de
informações “K200 – Contabilização da Folha de Pagamento”, o que caracterizou a falta de
atendimento à forma em que deveria ser apresentado o arquivo. A multa foi aplicada com fulcro
no art. 12, I, parágrafo único, da Lei no 8.218/91, no valor de R$ 2.308.810,00 (dois milhões,
trezentos e oito mil e oitocentos e dez reais), o que corresponde a 0,5% do valor da receita bruta
da pessoa jurídica no período abrangido pela solicitação.
b) Auto de Infração Debcad no 51.019.430-3: lavrado para exigência da multa
devida em razão da apresentação de arquivos em meio digital com omissões e incorreções, o que
caracterizou infração ao disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.218/91, com a
redação dada pela MP no 2.158-35/2001. Segundo consta no Relatório Fiscal, a empresa foi
intimada a apresentar informações em meio digital referentes às suas folhas de pagamento no
leiaute previsto na Instrução Normativa MPS/SRP No 12/2006 – Manual Normativo de Arquivos
Digitais – MANAD, relativas ao período de 01/2009 a 12/2010, mas em resposta entregou arquivo
digital que não continha nenhuma informação relativa ao período de 01/2009 a 06/2009 e com
valores totais mensais das remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais
inferiores aos valores totais das remunerações desses mesmos segurados declarados em GFIP. A
multa foi aplicada com fulcro no art. 12, II, parágrafo único, da Lei no 8.218/91, no valor de R$
343.402,48 (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e dois reais), o que corresponde a 5%
sobre o valor das operações omitidas ou informadas incorretamente, limitada a 1% da receita
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
3
bruta da pessoa jurídica no período de realização das operações omitidas ou informadas
incorretamente.
c) Auto de Infração Debcad no 51.019.431-1: lavrado para exigência da multa
devida em razão da falta de cumprimento do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital, conforme previsto no artigo
11, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001.
Segundo consta no Relatório Fiscal, a empresa foi intimada a apresentar informações em meio
digital referentes às suas folhas de pagamento no leiaute previsto na Instrução Normativa
MPS/SRP No 12/2006 – Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, relativas ao período de
01/2009 a 12/2010, mas atendeu à referida intimação com atraso de 20 dias em relação ao prazo
estabelecido no Termo de Início do Procedimento Fiscal. A multa foi aplicada com fulcro no art.
12, III, parágrafo único, da Lei no 8.218/91, no valor de R$ 1.847.048,00 (um milhão, oitocentos e
quarenta e sete mil e quarenta e oito reais), o que corresponde a 0,02% por dia de atraso,
calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período abrangido pela solicitação, até o
máximo de 1% dessa receita.
2.
O relatório do feito desde a ciência dos autos acima até o julgamento de 1a.
Instância encontra-se competentemente formalizado no Acórdão prolatado pela autoridade
julgadora de piso, às e-fls. 341 a 343, expressis verbis:
“(...)
A autuada tomou ciência dos Autos de Infração em 30/03/2012 e apresentou
impugnação tempestiva em 30/04/2012, com as alegações sintetizadas a seguir.
- Com relação ao Auto de Infração Debcad no 51.019.429-0, alega que em nenhum
momento o Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA
apontou qualquer erro, omissão ou incorreção no envio dos arquivos, e tampouco
foi dada oportunidade para que a empresa pudesse corrigir a falta, restando
assim contrariados o art. 3o da Instrução Normativa SRP no 12/2016 e o item 2.1
do Manual de Envio de Arquivos Digitais - MANAD. Afirma que os arquivos digitais
enviados pela empresa em resposta ao primeiro termo de intimação foram
submetidos à validação sem qualquer aviso ou erro (conforme Relatório de
Resumo de Validação de Arquivo em anexo), sendo por isso improcedente a multa
aplicada, já que o contribuinte não pode ser penalizado pelo fato de o sistema
adotado pela Receita Federal (SVA) ter se mostrado inconsistente. Além disso,
segundo consta no próprio Relatório de Resumo de Validação, ainda que o
arquivo submetido ao SVA não apresentasse erros e/ou avisos, o Auditor-Fiscal
poderia solicitar a geração de novo arquivo em caso de identificação de
inconsistências, o que não foi feito no caso, pois nenhuma correção foi solicitada
pela fiscalização.
- Alega que houve erro na fundamentação legal do Auto de Infração, pois a
obrigação de apresentar todas as informações solicitadas pela fiscalização está
prevista nos artigos 32, III, e 33, da Lei 8.212/91, sendo prova disso o fato de que
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
4
a solicitação dos arquivos em meio digital foi feita com base nesses dispositivos
legais (conforme consta no Termo de Início de Procedimento Fiscal). Assim, a
multa aplicada deveria ser a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e no art.
283, II, “b”, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
3.048/99, pois trata-se de norma específica em relação às disposições da Lei
8.218/91, devendo ser aplicada aqui a máxima “lex specialis derogat legi
generali”, bem como o art. 112 do Código Tributário Nacional, segundo o qual
aplica-se a penalidade mais favorável ao acusado quando houver dúvida sobre a
capitulação legal do fato. Afirma que a Lei 8.218/91 foi editada antes da
unificação da Receita Federal e da Receita Previdenciária, e por isso, as
penalidades nela previstas têm como base de cálculo a receita bruta das
empresas, fato diretamente relacionado com os tributos que eram administrados
pela Receita Federal, os quais sempre têm em sua base de cálculo algum
elemento relacionado à receita bruta. No caso das contribuições previdenciárias
não existe relação com a receita bruta, mostrando-se, portanto, desproporcional
e irrazoável considerar a receita bruta como parâmetro para punição relativa à
omissão de informações relacionadas a tais contribuições. Destaca que a
unificação da Receita Federal do Brasil, feita através da Lei 11.457/2007, não
alterou essa sistemática, pois não foram alteradas as normas relacionadas às
obrigações tributárias e penalidades até então vigentes. Entendimento diverso
levaria à conclusão de que a Lei 11.457/2007 revogou a Lei 8.212/91, o que não
ocorreu, tanto que sua aplicação às contribuições previdenciárias foi mantida pela
Receita Federal. Afirma também que todas as penalidades se referem à não
apresentação de informações solicitadas, pela fiscalização, ou seja,
descumprimento de uma mesma obrigação acessória, motivo pelo qual a multa
deveria incidir uma única vez.
- Assevera que as informações contidas no bloco “K200” foram apresentadas em
GFIP e na contabilidade, sendo prova disso o fato de que a fiscalização identificou
os fatos geradores que teriam sido omitidos nos arquivos digitais. Argumenta que
a responsabilidade por infrações tem que ser analisada sob a ótica da
culpabilidade, devendo ser afastada penalidade no caso de boa-fé do agente, a
qual fica evidente no presente caso, pois a empresa atendeu à solicitação do fisco
e forneceu todos os elementos necessários ao conhecimento dos fatos geradores
e das bases de cálculo das contribuições previdenciárias, não havendo que se falar
em conduta lesiva e tampouco em culpabilidade do contribuinte.
- Questiona a base de cálculo da multa, afirmando que a fiscalização computou
não só as receitas operacionais e financeiras, mas também o “resultado da
equivalência patrimonial”, desvirtuando-se assim o conceito tributário de “receita
bruta”. Alega que a utilização do método da equivalência patrimonial não é uma
opção da empresa, mas sim uma obrigação prevista na Lei das Sociedades
Anônimas, e a sua contabilização como receita não tem o condão de transformar
tais valores em receita bruta para fins tributários. O conceito de receita bruta
contido no inciso I do art. 12 da Lei 8.218/91 deve ser enxergado apenas pelo
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
5
prisma jurídico-tributário, considerando-se o disposto nas Lei 10.833/2003 e
10.637/2002, as quais não inserem o resultado positivo da equivalência
patrimonial na base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativos, bem como o
disposto no art. 389 do Regulamento do Imposto de Renda, que exclui a
equivalência patrimonial da apuração do lucro real. Assim, conclui que o resultado
positivo da equivalência patrimonial é informação desinteressante à norma
tributária, sendo, portanto, impertinente a sua inclusão na base de cálculo da
multa aplicada.
- Com relação ao Auto de Infração Debcad no 51.019.430-0, reitera a alegação de
erro no fundamento legal, afirmando que a multa aplicada deveria ser a prevista
nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e no art. 283, II, “j”, do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, por se tratar de norma
específica em relação às disposições da Lei 8.218/91. Reitera também a alegação
de ausência de conduta lesiva e culpabilidade, destacando o fato de que as
informações que não constavam dos arquivos digitais foram apresentadas por
meio da GFIP e da contabilidade.
- Em relação ao Auto de Infração Debcad no 51.019.431-1, alega que no dia
16/11/2011 o Auditor-fiscal enviou e-mail no qual ficou assente e acertado que a
empresa agendaria, ainda no mesmo dia, uma outra data para comparecer na
Receita Federal e entregar os elementos solicitados pela fiscalização, fato esse
que realmente veio a ocorrer. Assim 20 dias depois do e-mail que permitiu a
prorrogação de prazo, foi enviado o arquivo digital solicitado, não havendo,
portanto, nenhum descumprimento de prazo, sendo absurda, descabida e injusta
a multa aplicada. Reitera a alegação de erro no fundamento legal, afirmando que
a multa aplicada deveria ser a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e no
art. 283, II, “b”, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
3.048/99, por se tratar de norma específica em relação às disposições da Lei
8.218/91. Reitera também a alegação de erro na base de cálculo da multa,
enfatizando que o resultado positivo da equivalência patrimonial não pode ser
incluído no conceito tributário de receita bruta. Alega boa fé e ausência de
culpabilidade, tendo em vista o e-mail trocado entre o funcionário da empresa e o
Auditor Fiscal, que evidencia que o prazo inicialmente concedido não estaria
encerrado no dia 16/11/2011, tendo a empresa confiado na permissão concedida
pelo fiscal.
Ao final, com base nesses argumentos, a empresa autuada requereu: a) a
improcedência dos Autos de Infração; b) caso mantidas as autuações, seja
aplicada a multa prevista na Lei 8.212/91 e no Regulamento da Previdência Social;
c) caso não acolhidos os pedidos anteriores, seja utilizada a base de cálculo
correta, considerando-se a receita bruta sem a equivalência patrimonial
(...)”
3.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acima descrita) foi
conhecida e julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
6
Acórdão de Impugnação DRJ/CTA no 06-55.200, de e-fls. 339 a 352, cuja ementa, resultado e
acórdão são a seguir transcritos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ARQUIVOS DIGITAIS. OBRIGATORIEDADE.
As pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, são obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária (art. 11 da Lei 8.218/91, com a
redação dada pela MP no 2.158-35/2001).
ARQUIVOS DIGITAIS. FALTA DE ATENDIMENTO À FORMA ESTABELECIDA PELA RFB.
A apresentação dos arquivos digitais em desacordo com a forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil caracteriza infração sujeita a multa
correspondente a meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período (art. 12, I, da Lei 8.218/91).
ARQUIVOS DIGITAIS. FALHAS NO CONTEÚDO. OMISSÕES E OU INCORREÇÕES.
A apresentação dos arquivos digitais com omissões ou informações prestadas
incorretamente caracteriza infração sujeita a multa correspondente a cinco por
cento sobre do valor das operações omitidas ou informadas incorretamente,
limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período (art. 12, II,
da Lei 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001).
ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
A apresentação dos referidos arquivos digitais fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil caracteriza infração sujeita a multa
equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa
receita (art. 12, III, da Lei 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-
35/2001).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade, considerar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente os Autos de Infração
Debcad nos 51.019.429-0, 51.019.430-3 e 51.019.431-1, nos termos do voto do
relator.
4.
Cientificado da decisão de 1a. instância em 05.07.2016 (e-fl. 358), o
contribuinte interpôs, em 02.08.2016 (e-fl. 360), Recurso Voluntário de e-fls. 361 a 406 e anexos,
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
7
onde, após relatar o conteúdo dos lançamentos impugnados e fazer breve síntese do acórdão
recorrido:
4.1)
Retoma, de forma idêntica, os seguintes argumentos, já trazidos em sede de
impugnação e, assim, constantes do relatório anterior supramencionado:
4.1.1) Alega que todas as multas aplicadas neste processo se referem a uma única
conduta, qual seja, a não apresentação de informações e esclarecimentos a Receita Federal,
devendo, por esta mesma razão, ter aplicado uma única penalidade diante de uma única conduta
(argumento anteriormente constante de e-fls. 246, 270 e 283);
4.1.2) Pugna pela ocorrência de erro no fundamento legal quanto ao auto
formalizado via Debcad 51.019.429-0, por existência de norma específica na legislação
previdenciária, a saber, arts. 32, III e 33, §§2° e 3°, 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991, art. 8° da Lei n°
10.666/2003 c/c os arts. 225, III e §22° e 283, II, "b" do Decreto n° 3.048/1999 - Norma especial
derroga norma geral ou “lex especialis derrogai generalis' (argumento anteriormente constante de
e-fls. 249 a 258 da impugnação);
4.1.3) Pugna pela ocorrência de erro no fundamento legal quanto ao auto
formalizado via Debcad 51.019.430-3, por existência de norma específica na legislação
previdenciária, a saber, arts. 33, §§2° e 3°, 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991, c/c 283, II, "j" do Decreto
n° 3.048/1999 - Norma especial derroga norma geral ou “lex especialis derrogai generalis'
(argumento anteriormente constante de e-fls. 270 a 279 da impugnação);
4.1.4) Pugna pela ocorrência de erro no fundamento legal quanto ao auto
formalizado via Debcad 51.019.431-3, por existência de norma específica na legislação
previdenciária, a saber, arts. 32, III e 33, §§2° e 3°, 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991 c/c 283, II, "b" do
Decreto n° 3.048/1999 - Norma especial derroga norma geral ou “lex especialis derrogai generalis'
(argumento anteriormente constante de e-fls. 286 a 291 da impugnação);
4.1.5) Insurge-se contra a inclusão da receita de equivalência operacional na
receita bruta, quando da apuração da base de cálculo das infrações objeto de lançamento (de
forma idêntica ao já realizado em sede de impugnação, às e-fls. 296 a 302).
4.2) Deduz, ainda, as seguintes outras alegações:
4.2.1) Necessidade de aplicação do da Lei no. 12.766, de 2012 e do Parecer Cosit
03, de 2015.
Entende que, caso mantidas as penalidades previstas na Lei n° 8.218/1991, o que se
admite a título de argumentação, superando assim a especificidade dos dispositivos da Lei n°
8.212/1991, devem ser aplicadas as penalidades com base no disposto na Lei n° 12.766/2012, de
27 de dezembro de 2012, devidamente chancelada pelo parecer da Secretaria da Receita Federal
n. 03/2013 e pelo Parecer normativo da COSIT de n. 03/2015.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
8
A propósito, ressalta inicialmente que, como a Lei n° 12.766/2012 foi editada em 27
de dezembro de 2012, e a presente autuação foi lavrada em 28/03/2012, por óbvio, não foi
ventilada na impugnação da Recorrente essa argumentação, visto que protocolada anteriormente.
Argumenta que a Lei n° 12.766/2012 acabou alterando o art. 57 da Medida
Provisória n° 2.158-35 e passou a estabelecer as penalidades que devem ser aplicadas ao sujeito
passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração, demonstrativo ou escrituração
digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os
apresentar com incorreções ou omissões.
Menciona que, interpretando esse novo regramento legal, a Receita Federal,
através do Parecer Normativo RFB n° 3/2013, concluiu que "a comprovação da ocorrência do
aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei n° 8.218, de 1991, deve ser feita de forma
inequívoca. A simples não apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem
outras provas que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do
art. 57 da MP n° 2.158-35, de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração
digital enseja a aplicação do art. 57 da MP n° 2.158-35. de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II,
do CTN."
Ressalta que, posteriormente, esse entendimento fazendário foi atualizado pelo
Parecer Normativo COSIT n° 3/2015, que fez a seguinte conclusão: a) Permanece hígido o
entendimento fixado no Parecer Normativo RFB n° 3, de 10 de junho de 2013, para as infrações
cometidas no período de vigência da redação dada pela Lei n° 12.766. de 2012. ou seja, até 24 de
outubro de 2013, observada a aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando
cabível; b) A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da Lei n° 12.783, de 2013, a
aplicação dos dispositivos em comento deve estar em consonância com as atualizações contidas
neste Parecer Normativo.
Em suma, a Receita Federal firmou o entendimento de que a simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital, sem outras provas que
comprovem que a escrituração não ocorreu, se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP n°
2.158-35, de 2001, ensejando na aplicação das penalidades estabelecidas pela Lei 12.766/2012.
Registra que no caso dos autos, a ausência do bloco de informações K200 razão do
presente lançamento, não trouxe qualquer prejuízo a Fiscalização, vez que restou assente a
possibilidade de auferir todas as informações que deveriam constar do mencionado bloco de
informações por outros meios da escrituração contábil da Recorrente, inclusive não houve
qualquer lançamento para cobrança de contribuição previdenciária pela empresa, visto que
reconhecido pela fiscalização o correto e total adimplemento das mesmas.
Defende, então, que o entendimento fazendário se amolda como uma luva ao caso
concreto, visto que: i) a empresa simplesmente não apresentou certos arquivos digitais, dentro do
prazo estabelecido, sem qualquer indício de ausência de escrituração, pelo contrário, com provas
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
9
de sua aferição por outros meios; ii) as infrações apontadas nos autos de infração foram
cometidas antes de 24 de outubro de 2013, in casu, 28/03/2012 (data da autuação).
Portanto, in casu, entende que deve ser aplicado o disposto no art. 57 da MP n°
2.158-35, de 2001, em respeito aos arts. 106, II, c, e 112 do CTN.
Cita precedente oriundo deste Conselho (Acórdão Carf no. 1201-001.419, de 03 de
maio de 2016), transcrevendo excerto do voto vencedor constante de tal precedente, de forma a
suportar seu entendimento.
4.2.2) Inexistência de atraso na entrega de documentos, por prorrogação de
prazo concedida pela autoridade autuante.
A propósito, de forma bastante similar à argumentação de boa-fé contida em sua
impugnação, recorda que, no dia 16/11/2011, ou seja, ainda dentro do prazo de
apresentação/envio dos arquivos digitais, conforme prazo constante no primeiro TIAF enviado à
recorrente, houve contato telefônico entre o auditor fiscal solicitante, Sr. Jose Antonio Nogueira
Raulino de Souza, e empregado da empresa, quando então este tomou conhecimento da
fiscalização.
Relata que, sem ingressar na discussão de se a notificação do TIPF foi válida ou não,
já que irrelevante para o caso em questão, o fato é que no e¬mail (anexo aos autos) enviado em
16/11/2011, pela própria Autoridade Fiscal Autuante, ficou assente e acertado que a empresa
agendaria, ainda no mesmo dia, uma outra data para comparecer na Receita Federal e entregar os
elementos solicitados pela fiscalização, o que realmente veio a ocorrer. Transcreve parte do
referido e-mail, mais especificamente constante dos autos às e-fls. 318 e 319.
Conclui que fica claro e evidente, portanto, que o agendamento referido no e-mail
era para apresentar exatamente os documentos solicitados no TIPF, quais sejam, os arquivos
digitais. E como ficou claro, em 16/11/2011 seria agendada uma outra data para apresentação dos
arquivos digitais, tendo sido aceito e determinado expressamente pelo auditor fiscal condutor da
fiscalização que seria dada uma nova oportunidade para envio dos arquivos, não mais sendo
aquela data (16/11/2011) o termo final.
Registra que o envio dos arquivos digitais é procedimento simples que pode ser
realizado em apenas alguns minutos, já que apenas captura as informações existentes em outros
meios digitais e as adequa as disposições do MANAD. Ainda, segue a recorrente, de acordo com o
documento em anexo, percebe-se que o e-mail enviado pela fiscalização ocorreu pela manhã, às
10:18h, mais precisamente, de modo que se a orientação do auditor tivesse sido pela sua
apresentação imediata, tal solicitação poderia ser atendida no mesmo dia, dentro do primeiro
prazo concedido de 20 dias.
Ocorre que o Auditor Fiscal, por ser a autoridade que preside a fiscalização, tem
autonomia para dilatar ou prorrogar prazos, o que fez com que a empresa entrasse em contato e
agendasse, por telefone, meio determinado pelo próprio fiscal, uma nova data para entrega dos
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
10
documentos e que, assim, em 06/12/2012, exatamente 20 dias contados do e-mail que permitiu a
prorrogação do prazo, foi enviado o arquivo digital.
Defende que não há, portanto, qualquer descumprimento da empresa em relação
ao prazo determinado pela fiscalização, sendo absurda, descabida e injusta a multa por ela
aplicada.
5.
A partir do exposto, requer, assim, ao final de seu Recurso:
a) que sejam julgados parcialmente procedentes os Autos de Infração de Debcad nos
51.019.429-0, 51.019.430-3 e 51.019.431-1, em razão da especificidade das penalidades
constantes na Lei 8.212/91 e no Regulamento da Previdência Social face às disposições da Lei
8.218/91;
b) subsidiariamente, caso seja superado o pedido constante no item acima, sejam
também julgados parcialmente procedentes os Autos de Infração de n. 51.019.429-0, 51.019.430-
3 e 51.019.431-1, nesse caso sendo aplicadas as penalidades conforme o art. 57 da MP n° 2.158-
35, de 2001, de acordo com a novel redação dada pela Lei 12.766/2012, em observância ao
Parecer Normativo COSIT n° 3/2015;
c) Por fim, ainda subsidiariamente, caso não acolhidos qualquer dos dois pedidos
anteriores e mantida a penalidade prevista na Lei n. 8.218/1991, requer ainda que seja utilizada a
correta base de cálculo, partindo da receita bruta efetivamente auferida pela empresa, sem a
utilização da equivalência patrimonial na sua composição.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
7.
Cientificado da decisão de 1a. instância em 05.07.2016 (e-fl. 358), o
contribuinte interpôs, em 02.08.2016 (e-fl. 360), Recurso Voluntário de e-fls. 361 a 406 e anexos.
Assim, o pleito é tempestivo e, ainda, atende os demais pressupostos de admissibilidade recursal,
e, dessarte, admito o Recurso.
Quanto à aplicabilidade dos arts. 32, III, 33, 92 e 102 da Lei 8.212/91, e do art. 283,
II, “b”, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
8.
Com relação à argumentação principal da autuada, constata-se se estar
diante de matéria objeto de entendimento sumulado por parte deste Conselho e assim, de adoção
obrigatória por parte deste Relator, expresso na forma da Súmula Carf no. 181, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 181
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
11
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
9.
A fim de fundamentar adequada a Súmula assim ora adotada e orientar sua
aplicação no concreto, reproduzo trechos de seus precedentes informadores, oriundos da 2a.
Turma Superior da Câmara de Recursos Fiscais (Acórdãos Carf no. 9202-007.950, citado
expressamente pelo Acórdão precedente Carf no. 9202-008.985), onde em votos bastante
esclarecedores, respectivamente, de lavra das Conselheiras Maria Helena Cotta Cardozo e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, ficou assim estabelecido:
Acórdão CSRF 9202-007.950
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2008
a
31/12/2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI
APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Voto vencedor
Quanto à penalidade pelo descumprimento de obrigação instrumental, como é o
caso da ausência de apresentação de arquivos digitais, ou de apresentação de
arquivos em forma diversa da estabelecida pela RFB, relacionados às
Contribuições Previdenciárias, esta Conselheira já se manifestou pela aplicação da
Lei no 8.212, de 1991, de sorte que revela-se incabível tanto a tese do acórdão
recorrido como a da Fazenda Nacional, eis que preconizam a aplicação de
legislação diversa.
Com efeito, a exigência apresentada pela Fiscalização em face da Contribuinte
encontra-se prevista no art. 32, inc. III, da Lei 8.212, de 1991, e no art. 8o da Lei
10.666, de 2003, que assim especificam: (grifo nosso)
(...)
Ademais, ainda conforme o art. 92, da Lei no 8.212, de 1991, a infração a qualquer
dispositivo daquele diploma legal, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada, deve ser aplicada conforme o Regulamento da Previdência Social (RPS).
Nesse passo, o Decreto no 3.048, de 1999, assim estabelece:
Art. 283. (...)
(...)
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
12
II. (...)
(...)
j. (...)
Destarte, a legislação previdenciária contempla penalidade específica para a
hipótese de falta de apresentação de documentos, como ocorreu no presente
caso.
Quanto ao art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 8.218, de 1991, com a redação dada pela
MP no 2.15835, de 2001, e art. 12, inc. III, par. único, do mesmo diploma legal,
que a Fazenda Nacional quer ver aplicados aos autos, tais dispositivos assim
estabelecem:
(...)
Como se pode constatar, esses dispositivos legais são oriundos da Medida
Provisória no 2.158-35/01, que na verdade, no que tange às Contribuições,
tratam daquelas para a Seguridade Social (COFINS), para os Programas de
Integração Social de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP),
tanto assim que a base de cálculo da penalidade é a receita bruta da empresa,
no ano-calendário em que as operações tenham sido realizadas.
Assim, não há qualquer razão em se aplicar a referida legislação às
Contribuições Sociais Previdenciárias que, como se viu acima, possui disposição
específica na Lei no 8.212, de 1991, de sorte que aplica-se aqui o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis. (grifo nosso)
Quanto à jurisprudência, esta corrobora o entendimento esposado no presente
voto, conforme a seguir:
Acórdão no 2403-001.194, de 17/04/2012
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. MULTA ISOLADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. ERRO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO. VÍCIO
MATERIAL. NULIDADE.
Havendo antinomia, aplica-se a norma especial. Devendo, por conseguinte, ser
anulado o Auto de Infração capitulado com base na norma geral.
Processo Anulado"
Acórdão no 2402-003.076, de 18/09/2012
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
13
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES MAGNÉTICAS EM DESCONFORMIDADE COM
AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI No
8.218/91. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer razão em se aplicar o art. 12, inc. I, da Lei no 8.218/91 (que trata
essencialmente sobre PIS e COFINS), quando se está tratando de contribuições
previdenciárias (e respectivos deveres instrumentais), tendo em vista que estas
possuem legislação específica. (...)"
Acórdão n° 2401-02.941, de 13/03/2013
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS
EM MEIO DIGITAL. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO A SER APLICÁVEL. LEI 8.212/91.
ART. 112 DO CTN. INFRAÇÃO AO ART. 33, 2o DA LEI 8.212/91.
A não apresentação da documentação contábil em formato digital enseja infração
ao disposto no art. 33, 2o da Lei 8.212/91, único dispositivo legal que deve ser
aplicado no caso da exigência de informações acerca do cumprimento das
obrigações relativas às contribuições previdenciárias. O dispositivo em comento
se traduz em lei especial a ser aplicada no caso da inobservância da legislação
previdenciária, que expressamente determina a obrigação do contribuinte em
apresentar as informações em meio digital de acordo com os manuais e
determinações impostas pela legislação ou mesmo apresentação de documentos.
Impossibilidade da aplicação da multa do artigo 12, inciso I e parágrafo único da
Lei 8.218/91. Inteligência do art. 112 do CTN e do princípio da lex specialis
derrogat lex generalis.
Recurso Voluntário Provido."
Acórdão no 2402-003.573, de 15/05/2013
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES MAGNÉTICAS EM
DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA
CALCULADA COM BASE NA LEI No 8.218/91. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer razão em se aplicar a multa prevista no art. 12, inc. II, da Lei no
8.218/91 (que trata essencialmente sobre PIS e COFINS), quando se está tratando
de contribuições previdenciárias (e respectivos deveres instrumentais), tendo em
vista que estas possuem legislação específica.
Recurso Voluntário Provido."
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
14
Acórdão no 2402-003.737, de 17/09/2013
"OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES MAGNÉTICAS EM
DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA
CALCULADA COM BASE NA LEI 8.218/1991. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II, da
Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando se está
tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres instrumentais, já
que estas possuem legislação específica no que tange ao descumprimento de
obrigação acessória.
Acórdão no 2301003.919, de 19/02/2014
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM MEIO
DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A apresentação da documentação contábil em formato digital em desacordo com
os padrões estipulados pela SRFB enseja infração ao disposto no art. 32, III, da Lei
8.212/91.
Acórdão 2402-004.439, de 27/01/2016
Ementa "ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional
CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150,
§4°; caso contrário, aplicase o disposto no artigo 173, I. No caso de autuação pelo
descumprimento de obrigação acessória, a constituição do crédito é de ofício e a
regra aplicável é a contida no artigo 173, I.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL.
Constitui infração à legislação tributária as omissões e incorreções em dados
digitais pela pessoa jurídica que utilize sistemas eletrônicos para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escrituração de livros ou para
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
É observado o princípio da especialidade quando aplicada a legislação do tributo a
que se refere a informação em meio digital."
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
15
Voto
"A fiscalização aplicou a multa na forma do art. 12, inciso II e parágrafo único da
Lei n° 8.218, de 29/08/1991. Contudo, entendo não ser essa a regra aplicável à
época às contribuições previdenciárias que possuíam norma específica para esse
tipo de infração. Como se vê, a Lei no 8.218/91 editada anteriormente à criação
da Secretaria da Receita Federal do Brasil tem por objeto tributos que adotam
como base de cálculo a receita bruta, daí também ter sido esse o critério para a
fixação da multa:
(...)
Para a sistemática das contribuições previdenciárias, vigia à época dos fatos o
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o Artigo 225, §22
do regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
(...)
Dessa forma, a multa tal como aplicada é improcedente, já que foi calculada pela
regra geral no art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei n° 8.218, de 29/08/1991."
Acórdão 9202-007.155, de 30/08/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS
DIGITAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL
EM DESCONFORMIDADE COM NORMAS ESTIPULADAS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
O Recurso Especial de Divergência somente poderá ser conhecido quando
caracterizado que perante situações fáticas similares os colegiados adotaram
decisões diversas em relação a uma mesma legislação.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES MAGNÉTICAS EM
DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA
CALCULADA COM BASE NA LEI 8.218/1991. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II, da
Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando se está
tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres instrumentais, já
que estas possuem legislação específica no que tange ao descumprimento de
obrigação acessória."
Acórdão 2402-006.660, de 03/10/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
16
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL DE ACORDO COM O
LEIAUTE. PRESTAÇÃO DEFICIENTE. PENALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE. ARTIGO 12, II, DA LEI 8.218/91.
Deixar de apresentar informações em meio digital de acordo com o leiaute
previsto no manual normativo de arquivos digitais constitui infração aos
dispositivos da legislação previdenciária.
A adoção de dispositivo diverso (art. 12, II, da Lei 8.218/91) constitui causa de
nulidade de auto de infração. In casu há uma falha grave na fundamentação
jurídica para a lavratura do auto de infração. O auto foi lavrado com o Código de
Fundamentação Legal (CFL) “22”, ao invés do Código CFL “35”, que determina
corretamente a aplicação da penalidade constante no inciso III do artigo 32 da Lei
8.212/91. O art. 112 do CTN assevera que a penalidade aplicada deverá ser aquela
mais favorável ao acusado quando houver dúvida sobre a capitulação legal do
fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou, ainda, quanto à
natureza ou extensão dos seus efeitos."
Acórdão CSRF 9202-008.985
Para classificação do vício adoto como premissa a necessidade de verificação se o
erro constatado está relacionado como a norma introdutora ou com a norma
introduzida da respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas
lições do Professor Paulo de Barros Carvalho o qual já foi utilizado nesta Câmara
Superior no Acórdão 9202-004.329 da lavra do Conselheiro Heitor de Souza Lima
Júnior o qual peço vênia para transcrever:
Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente que os
distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma introduzida, de lição
de Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida pela Conselheira Celia Maria
de Souza Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191, de lavra da 1a. Turma
Ordinária da 1a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento e datado de 15 de maio de
2013, expressis verbis:
"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o
processo de positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por
um princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados
entre si, são inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são
inseridas no sistema do direito positivo de acordo com regras que o próprio
sistema produz. É uma norma que estipula qual é o órgão autorizado a inserir
normas no sistema do direito positivo e qual o procedimento para que isso se faça.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
17
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de
uma norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora
e norma introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida
regula a uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse
sentido, seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as normas que
cuidam da organização e do processo de produção de outras normas; de direito
material são as normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é, regulam o
comportamento humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma
introdutora e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o
procedimento que o agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico
a norma individual e concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária,
seguiu para produzi-la. A norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz.
A primeira norma trata da forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude
o artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que
efetivamente aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma
introduzida, é erro material.
(...)"
No presente caso o erro, como dito, está na eleição da própria regra matriz. Foi
aplicado pela autoridade competente uma norma cuja descrição não era
compatível com a conduta praticada pelo Contribuinte, nesta situação o erro
está na norma introduzida, maculando o lançamento por vicio material.”
9.
Do acima disposto, baseado no teor da Súmula citada e dos precedentes ora
reproduzidos, é de se concluir:
a) pela mácula (pelo vício) na aplicação de qualquer dos incisos do art. 12 da Lei no.
8.218, de 1991, em sede de contribuições previdenciárias, para fins de lavratura de autos de
infração por descumprimento de obrigações acessórias (tais como os de e-fls. 02 a 04, que ora são
analisados);
b) pela necessidade de caracterização do vício constatado em lançamentos desta
natureza (assim, eventualmente efetuados com base no referido art. 12), como vício material (em
linha com, inclusive, citação pessoal a este Relator e a seu posicionamento há muito adotado),
com consequente nulidade dos autos de infração porventura lavrados.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723391/2012-84
18
10.
Diante do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Voluntário,
cancelando-se os autos de infração.
Conclusão

11.
Assim, diante do exposto, voto por conhecer do recurso para, quanto ao
mérito, dar-lhe provimento, cancelando os lançamentos de e-fls. 02 a 04 (Debcad nos.
51.019.429.0, 51.019.430-3 e 51.019.431-1)
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 488
DF CARF MF
Original